Tribunal: TJDFT
Processo: 0726549-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 5a VARA DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO EM UTI. IRDR No 2016.00.2024562-9. APLICABILIDADE. CONFLITO CONHECIDO.

1. No julgamento do IRDR n.o 2016.00.2024562-9 restou assentado que “as demandas envolvendo fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI, não apresentam, de plano, alta complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não descuidando de pesar que o caso concreto, pode claramente apresentar contornos mais robustos que invariavelmente reivindicarão o declínio para as Varas de Fazenda Pública”.

2. Também restou definido que, o limite máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, utilizado para fixar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não deve ser analisado de forma estanque, tendo em vista ser dado a título de mera estimativa, pela parte interessada. Afinal, tais demandas têm por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor.

3. A criação da 5a Vara de Fazenda Pública e de Saúde Pública do DF, através da Resolução no 12 de outubro de 2019, pelo Tribunal Pleno desta egrégia Corte de Justiça, não prejudica, em absoluto, os parâmetros definidos no IRDR no 2016.00.2024562-9.

4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitado, ou seja, o do 3o JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DO DF.